Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-68.2016.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-68.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA FILHO - CPF: 607.077.045-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000078-68.2016.8.11.0028

APELANTE: FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do apelante afrontou o art. 155 do Código de Processo Penal, ao supostamente se basear apenas em provas colhidas na fase inquisitorial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está respaldada em provas colhidas sob o crivo do contraditório, consistentes nos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia que atuaram na elucidação dos fatos.

4. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por elementos colhidos em juízo, reforça a autoria e a materialidade do delito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A confissão extrajudicial do acusado, quando confirmada por provas obtidas sob contraditório e ampla defesa, é apta a embasar a condenação. 2. Não se configura violação ao art. 155 do Código de Processo Penal se os elementos colhidos em juízo confirmam o que foi apurado na fase de inquérito policial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, III; CPP, art. 155.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000078-68.2016.8.11.0028

APELANTE: FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA FILHO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/03, sendo a pena privativa de liberdade posteriormente substituída por uma restritiva de direitos, conforme disposto no art. 44 do Código Penal, consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos
(cf. Id. n.º 282315940)
.

A defesa postula a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que houve afronta ao art. 155 do mesmo diploma legal, tendo em vista que a condenação se baseou “
unicamente em provas colhidas extrajudicialmente
” (cf. Id. n.º 282315940)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 282316371).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 284785375).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000078-68.2016.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA FILHO como incurso nas disposições do art. 16, § 1º, III, da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 282315926):

“[...] Consta dos autos que, no dia 09 (nove) de janeiro de 2016, por volta das 14h09min, nas imediações da BR 070, KM 635, nos limites desta cidade e comarca de Poconé/MT, o denunciado, FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA FILHO, agindo em concurso com a mesma unidade de propósitos e desígnios com terceiras pessoas até o momento não identificadas,
possuía e detinha acessórios e artefatos explosivos, sendo o3 (três) unidades de estopim de detonação, o3 (três) sacos contendo substância análoga a nitrato de amônia, 63 (três) brocas de perfuração, 06 (seis) sacos contendo substância análoga a fertilizantes, além de o8 (oito) litros de líquido de origem e formulação desconhecida, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar
. Segundo consta do presente caderno investigativo, o denunciado estava a trafegar com seu veículo nas imediações da BR 070, na altura no Km 635, quando fora abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. No momento da abordagem, o denunciado apresentou algumas contradições quando indagado pelos agentes da segurança pública, razão pela qual os policiais deram início a uma minuciosa revista em seu veículo.

Assim, no interior do veículo automotor, foram encontrados diversos acessórios e artefatos explosivos, devidamente descritos no termo de apreensão de fls. 15/1P e laudo preliminar de fls. 24-25/1P, sendo apurado que tais artefatos seriam possivelmente utilizados para à extração de ouro na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Em seu interrogatório, perante a autoridade policial, o
denunciado confessou a autoria delitiva
, esclarecendo que adquiriu tais objetos no estado da Bahia, sendo que estava levando os materiais para utilização no garimpo a pedido de parentes, conforme se evidencia a fis. 09/IP [...]”.

Os policiais rodoviários federais que conduziram o acusado à delegacia, FLÁVIO DOURADO GABALDO e SANDRO SILVA DE JESUS, relataram (cf. Id. n.º 282315926 – pág. 6/9):

“[...] QUE, atenderam as ocorrências de POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO na BR 070, Km 635, o sentido crescente em Poconé-MT, foi localizado o veículo I/CHEVROLE/CLASSIC LS, de placas OZG-8451, conduzido pelo sr. FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA FILHO, que após breve entrevista, apresentou respostas controversas, gerando fundada suspeita, o que acarretou em revista minuciosa no veículo, onde foram encontrados e apreendidos 30 (trinta) unidades de estopim de detonação escondidos em compartimento dissimulado nos bancos dianteiros do referido veículo; 60 kg de NITRATO DE AMÔNIA; 3 Brocas de perfuração, 8l de líquidos de origem e formulação desconhecidos; Que o ora conduzido, FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA FILHO, informou ainda que tais materiais explosivos teriam como destino o garimpo de Pontes e Lacerda-MT; Que diante do exposto, o condutor fez a apreensão dos referidos materiais, em seguida deu voz de prisão em flagrante delito ao ora conduzido, FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA FILHO, por crime de POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO, posteriormente fez apresentação do ora conduzido a esta autoridade policial, com os materiais apreendidos para as providências de mister [...]”.

FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA FILHO, por seu turno, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.º 282315926 – pág. 11/12):

“[...] QUE teve sua prisão notificada à sua esposa Tatiane Silva Barros, que compareceu nesta central; QUE afirma que está se mudando para Pontes e Lacerda, pois tem alguns parentes que residem lá; QUE o interrogado veio da Bahia, e seus parentes pediram que trouxesse os materiais apreendidos para que trabalhassem no garimpo; QUE o interrogado afirma que não iria trabalhar com o material, no garimpo, pois tem problemas de coluna e não pode trabalhar, alegando que seus parentes é que fariam uso dos materiais; QUE o interrogado adquiriu os materiais em uma loja de itens agropecuários na cidade Jacobina-BA; QUE alega que os 03 sacos grandes são de sulfato de amônia e ureia, enquanto os sacos pequenos são de fertilizantes; QUE não tinha conhecimento da ilegalidade do material, pois na Bahia o comércio de tais produtos é comum e generalizado [...]”.

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos de ALLISSON NERES GLESELER, WEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA e BRUNO MONTI, todos investigadores de polícia envolvidos na apuração dos fatos, notadamente na identificação dos artefatos apreendidos e na verificação de sua natureza explosiva.

Devido à mudança de endereço, sem a prévia e necessária comunicação ao juízo, foi decretada a revelia do réu, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, ALLISSON NERES GLESELER e BRUNO MONTI declararam recordar-se da apreensão dos materiais, os quais, à época, foram encaminhados à delegacia pela Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o acusado.

WEVERSON VIEIRA DE OLIVEIRA, por sua vez, afirmou que foi convocado ao município de Poconé exclusivamente para realizar a verificação técnica do material apreendido, tendo em vista exercer a chefia da divisão antibombas do GOE.

Durante a elaboração do laudo preliminar de constatação do material, identificou-se, entre outros objetos e elementos químicos, a presença de
nitrato de amônio
– substância que, a depender da composição em que esteja inserida, pode adquirir
elevado potencial explosivo
–, comumente utilizada na detonação de caixas eletrônicos e em
garimpos clandestinos
.

Finda a instrução processual, como visto, FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA FILHO restou condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo porte de artefatos explosivos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignada, a defesa pleiteia, neste grau recursal, a absolvição do acusado, por entender que “
a autoria delitiva não restou comprovada, estando a sentença em discordância com o artigo 155 do CPP, o qual veda que qualquer condenação seja exarada com base unicamente em provas colhidas extrajudicialmente
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. nº 282315926 – pág. 5), boletim de ocorrência (Id. nº 282315926 – pág. 16), termo de apreensão (Id. nº 282315926 – pág. 17-19), laudo preliminar de constatação de material explosivo (Id. nº 282315926 – pág. 27-28), relatório conclusivo da autoridade policial (Id. nº 282315926 – pág. 35-38), e pelas demais provas colhidas.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, os policiais rodoviários federais confirmaram a prisão em flagrante do acusado, bem como a apreensão dos materiais encontrados em sua posse –
declarações que foram integralmente ratificadas por ele, ao confessar o porte dos artefatos explosivos
, os quais, segundo afirmou, seriam utilizados na prática de atividade ilícita de garimpo na região de Pontes e Lacerda/MT.

Essas informações, coligidas durante a fase policial, conquanto não reiteradas pelos mesmos declarantes,
foram devidamente confirmadas em juízo pelos investigadores de polícia
, que não apenas colaboraram na apreensão e manipulação dos objetos e das substâncias químicas, como também atestaram sua potencialidade e a finalidade ilícita a que usualmente se destinavam.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória, tampouco em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois – ainda que não por intermédio dos mesmos sujeitos – os testemunhos e a confissão extrajudicial do acusado
foram suficientemente corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025